Tribunal: TJDFT
Processo: 0743647-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743647-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLORIZA COUTINHO DA ROSA, MARIO JESUS CHAGAS DA ROSA EMBARGADO: GUSTAVO PACHECO LUSTOSA, CRISTIANE TORRES FERREIRA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Efeito Suspensivo – Revogação – Omissão e Contradição – Inocorrência – Desprovido A decisão embargada revogou a decisão que havia deferido efeito suspensivo tão somente até que houvesse manifestação do juízo de origem sobre a validade da intimação da executada pelo Oficial de Justiça, por concordar com a conclusão sobre a validade do ato. Todavia, a parte agravante, opôs os embargos de declaração afirmando existir omissão na Decisão, porquanto não se manifestou sobre a alegação de que o prazo de 15 dias úteis para desocupação do imóvel é insuficiente, bem como contradição, pelo fato de ter considerado válida a intimação de portadora de doença mental. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Não verifico da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Como se observa, a Decisão embargada foi clara ao afirmar que “o laudo médico oficial colacionado pela parte agravante ao ID 77066620 não especifica qual alienação mental acomete a executada, lembrando que diversas doenças podem ser enquadradas no conceito de alienação mental, tampouco o grau de comprometimento cognitivo”, bem como que “a executada demonstrou compreensão suficiente acerca do conteúdo e da finalidade do mandado, consistente na determinação de desocupação do imóvel. Inclusive foi capaz de interagir na conversa que o oficial de justiça travava com o marido da executada, formulando questionamentos coerentes sobre o teor da conversa”. Não obstante, o mero fato de a parte agravante ser idosa e portadora de alienação mental, não especificada, não permite concluir que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação do imóvel é insuficiente. Como se observa, em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Certifique-se o prazo para Contrarrazões e, após, retornem conclusos para elaboração de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator